Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA SEM ACEITE DO CREDOR. DOCUMENTO SEM VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE ACEITE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA – ME em face decisão proferida (ID de origem 194693483 - Pág. 124/125), nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700085-09.2024.8.07.0009, pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que acolheu o pedido de impenhorabilidade dos bens destinados à atividade profissional; indeferiu o pedido de unificação de processos; nada proveu quanto ao requerimento de declaração de inexigibilidade do título; rejeição a alegação de excesso de execução e, por fim, rejeitou a alegação de ofensa ao princípio da congruência.
3. Em suas razões, a agravante alega “que os contratos inter partes passam por transformação com a adoção de quase a totalidade dos casos, das redes sociais (internet), por meio de vídeos conferências; e-mails; WhatsApp e outros aplicativos que atualmente servem a todos os tipos negócios, nem sempre utilizando de assinaturas expressas”, e que cabe ao Juízo se valer dos meios necessários e disponíveis para formar sua convicção. Aduz que além do contrato de permuta apresentado, requereu ao Juízo a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas conhecedoras do acordo realizado entre as partes, todavia o pedido foi negado. Sustenta que a não realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas trará à agravante prejuízos de grande monta, implicando no cerceamento ao seu direito de ampla defesa.
4. Contrarrazões ao ID 61212119.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em averiguar se a decisão agravada estaria escorreita ao desconsiderar o contrato de permuta apresentado pela agravante, bem como aferir eventual desacerto no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.
IV. Razões de decidir
6. O art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, estabelece que “o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença”.
7. Do não reconhecimento do contrato de permuta. A agravante requer a anulação da decisão no que tange ao ajuste firmado entre as partes, ante a ausência de assinatura. Sem razão. O documento anexado ao ID 192449006 – Pág. 1/10, intitulado como “Contrato de Permuta”, não contém assinatura da parte agravada/exequente, de modo que, não tendo sido demonstrada a manifestação de vontade da agravada, esse documento não possui força para desconstituir o título executivo, que se baseia em taxas condominiais em atraso (art. 784, VIII e X, do CPC).
8. Da prova testemunhal. Subsidiariamente, a agravante pede a reforma da decisão recorrida, a fim de o juízo de origem promover a oitiva de testemunhas que comprovariam o citado acordo e o seu devido cumprimento. O art. 227, § único, do Código Civil, prevê que “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. No caso, pelas mesmas razões já aduzidas, a prova testemunhal não é capaz de suprir a ausência de aceite, conforme expressamente mencionado na decisão agravada.
V. Dispositivo
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 227, § único, do Código Civil.
Art. 784 do Código de Processo Civil.